Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DE FATURAS PERANTE A CAESB. NATUREZA PESSOAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO CADASTRO. RESPONSABILIDADE DA CEDENTE. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inicial de condenação do réu ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente no pagamento de dívida perante a Companhia de Água, Esgoto e Saneamento de Brasília (CAESB), no valor de R$41.817,62 (quarenta e um mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos).
2. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, as obrigações decorrentes do serviço de água e esgoto se vinculam ao requerente do serviço, ou seja, possuem natureza pessoal, e não, propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do bem.
3. Na hipótese, a autora/cedente foi cobrada pela CAESB, em razão do inadimplemento das faturas do período de março/2016 a março/2020, as quais totalizam o débito de R$ R$41.817,62 (quarenta e um mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos). Saliente-se que, embora o réu/cessionário estivesse na posse direta do imóvel no período mencionado, por força do contrato particular de cessão de direitos pactuado entre as partes, competia à autora (apelante), ante a natureza jurídica da prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, realizar o pagamento da contraprestação devida ou informar à CAESB que não era mais a possuidora do imóvel.
4. Se a autora se quedou inerte em comunicar à CAESB acerca da realização de contrato de cessão de direitos sobre imóvel com o réu, a fim de que a concessionária realizasse a alteração do cadastro do usuário da unidade consumidora, e se inexiste previsão contratual no sentido de que tal obrigação cabia ao réu, revela-se acertada a cobrança do débito em desfavor da autora, não havendo que se falar em responsabilização da parte ré perante a concessionária de serviço público em questão. Efetuado o pagamento, a princípio, cabível o ajuizamento de ação de ressarcimento contra o cessionário.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.